Tribunal: TJSP
Processo: 2243144-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
VOTO No 37.830

Alienação fiduciária. Tutela cautelar antecedente. Ausente pronunciamento do juiz a quo a respeito da perda superveniente do interesse processual da parte quanto ao pedido de impossibilidade de consolidação da propriedade fiduciária, porque expirado o stay period, bem como sobre a taxa pela suposta ocupação indevida do imóvel. Matérias que, embora não tenham sido apreciadas na

Ementa:
VOTO No 37.830

Alienação fiduciária. Tutela cautelar antecedente. Ausente pronunciamento do juiz a quo a respeito da perda superveniente do interesse processual da parte quanto ao pedido de impossibilidade de consolidação da propriedade fiduciária, porque expirado o stay period, bem como sobre a taxa pela suposta ocupação indevida do imóvel. Matérias que, embora não tenham sido apreciadas na origem, não podem ser analisadas nesse momento processual, haja vista a decisão monocrática, proferida nos autos do Recurso Especial, que determina, até o seu julgamento, a abstenção da prática de atos relacionados ao imóvel objeto da lide, evitando-se a consolidação da propriedade.
Recurso improvido.